Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-84.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702216-84.2025.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CESAR AUGUSTO BARREL COTA EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido em face da decisão que determinou a suspensão do presente processo até o trânsito em julgado do Tema 1.417 pelo STF. A parte alega obscuridade e contradição na decisão uma vez que não considerou a distinção entre o caso concreto e o tema 1.417 do STF. Sustenta inexistir pertinência temática com a tese de repercussão geral, uma vez que a presente controvérsia se baseia na falha na prestação do serviço, não abrangendo a existência de caso fortuito externo ou força maior. Decido. Sem razão o embargante. O Ministro DIAS TOFFOLIS determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre prevalência das normas sobre transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. No caso, a companhia aérea sustenta que o atraso se deu em decorrência de força maior (condições climáticas), fato esse que foi reconhecido em sentença. Alega, ainda, a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), tese que está sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral. Logo, a situação se enquadra perfeitamente no Tema 1.417, motivo pela qual se faz necessário aguardar o julgamento pelo STF para que esta Turma Recursal possa aplicar o entendimento firmado. Não se verifica, portanto, qualquer obscuridade ou contradição na decisão. Ante o exposto, rejeitos os embargos de declaração. Intime-se. Após, mantenham-se os autos suspensos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito